Tribunal: TJBA
Processo: 8000707-27.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000707-27.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros (2) Advogado(s): MICHEL SOARES REIS, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO APELADO: MARISANGELA BRITO SANTOS FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno. Honorários Sucumbenciais. Defensoria Pública. Demanda Contra Município. Aplicação do Tema 1.002 do STF. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em processo que discute a condenação do Município ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública, tendo como fundamento o entendimento consolidado no Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se a Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários de sucumbência quando atua em demanda contra o Município ao qual pertence, à luz do Tema 1.002 do STF. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 da repercussão geral (RE 1.140.005/RJ), firmou a tese de que a Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários sucumbenciais quando atua contra ente público diverso daquele ao qual integra. 4. No caso concreto, sendo a Defensoria Pública vinculada ao próprio Município demandado, é inaplicável o pagamento de honorários de sucumbência. 5. O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de modificar a decisão agravada, que se encontra em conformidade com a orientação do STF. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.002 da repercussão geral aos casos de demandas propostas pela Defensoria Pública contra o Município a que integra. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante: STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Acórdão VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8000707-27.2022.8.05.0103, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE ILHÉUS e como Agravada a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, (data registrada eletronicamente). 2ª Vice Presidência Órgão Especial Relator